Tribunal: TJSP
Processo: 1019080-58.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Nulidade da sentença não verificada. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome do autor. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Nulidade da sentença não verificada. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome do autor. Ausência de demonstração de fato que constitua ofensa anormal a direito de personalidade. Honorários advocatícios devidamente fixados por equidade em primeiro grau. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.